Tribunal: TJSP
Processo: 1011936-98.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Hipótese em que a autora nega qualquer contratação que fundamente a emissão da duplicata em discussão. Contexto dos autos que revela a regular contratação dos serviços. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.